Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600923-26.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM
Órgão julgador: RECORRENTE: TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. ADESIVOS NAS JANELAS FRONTAIS DO COMITÊ
DE CAMPANHA DA RECORRIDA. ADESIVO DO CANDIDATO DA MAJORITÁRIA
RETIRADO. ADESIVO RESTANTE COM 4,75 M2 DE TAMANHO. LIMITE
EXTRAPOLADO. ENTENDIMENTO DO ART.14, DA RESOLUÇÃO Nº23.610/19, DO
TSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 37 E 39, DA LEI
Num. 36716566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519171874900000035805392
mero do documento: 21061519171874900000035805392

Nº9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE EFEITO OUTDOOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de propaganda realizada em fachada de comitê central de campanha de
candidato, que atrai as disposições do artigo 14 da Resolução nº23.610/19 do TSE.
2.Em que pese tal dispositivo estabeleça que o limite de tamanho para a propaganda
realizada em fachada de comitê central de campanha é de 4 m2, não estabelece multa
para o seu descumprimento.
3.A despeito do extrapolamento do limite legal, a propaganda realizada pela Recorrida
não teve o condão de gerar o efeito
.
outdoor
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600923-26.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600923-26.2020.6.16.0194
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600923-
26.2020.6.16.0194 que julgou procedente a presente representação, sem imposição de sanção.
(Representação por propaganda irregular ajuizada pela Coligação Transforma Pontal (PATRIOTA,
PSD e DEM) em face dos candidatos Carla Andrea Anton Cruz, Rudisney Gimenes Filho, Patricia
Millo Marcomini e coligação Pontal de Verdade (PDT, CIDADANIA, AVANTE e MDB), aduzindo, em
síntese, que os representados se utilizaram de placas em seu comitê superior ao limite de 4m2,
mormente porque não se trata de comitê central, em violação a regra do art. 14, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.610/2019, comprovado pelas fotografias em anexo à inicial, da data de
02.11.2020, registradas no endereço PR 412, 5860, Balneário Ipanema, Pontal do Paraná/PR,
CEP:83255-000). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM
(RECORRENTE)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CARLA ANDREA ANTON CRUZ SCHLOGL
VEREADOR (RECORRIDO)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RUDISNEY GIMENES FILHO PREFEITO
(RECORRIDO)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PATRICIA MILLO MARCOMINI VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
CARLA ANDREA ANTON CRUZ (RECORRIDO)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
RUDISNEY GIMENES FILHO (RECORRIDO)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
PATRICIA MILLO MARCOMINI (RECORRIDO)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
PONTAL DE VERDADE 12-PDT / 23-CIDADANIA / 70-
AVANTE / 15-MDB (RECORRIDO)
VERGINIA MARA PEDROSO (ADVOGADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36716
566
15/06/2021 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.062

RECURSO ELEITORAL 0600923-26.2020.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: TRANSFORMA PONTAL 51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CARLA ANDREA ANTON CRUZ SCHLOGL VEREADOR
- OAB/PR0024099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR0055811
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RUDISNEY GIMENES FILHO PREFEITO
- OAB/PR0024099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR0055811
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PATRICIA MILLO MARCOMINI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0024099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR0055811
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE
RECORRIDO: CARLA ANDREA ANTON CRUZ
- OAB/PR0024099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR0055811
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE
RECORRIDO: RUDISNEY GIMENES FILHO
- OAB/PR0024099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR0055811
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE
RECORRIDO: PATRICIA MILLO MARCOMINI
- OAB/PR0024099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR0055811
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE
RECORRIDO: PONTAL DE VERDADE 12-PDT / 23-CIDADANIA / 70-AVANTE / 15-MDB
- OAB/PR0024099
ADVOGADO: VERGINIA MARA PEDROSO
- OAB/PR0055811
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. ADESIVOS NAS JANELAS FRONTAIS DO COMITÊ
DE CAMPANHA DA RECORRIDA. ADESIVO DO CANDIDATO DA MAJORITÁRIA
RETIRADO. ADESIVO RESTANTE COM 4,75 M2 DE TAMANHO. LIMITE
EXTRAPOLADO. ENTENDIMENTO DO ART.14, DA RESOLUÇÃO Nº23.610/19, DO
TSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 37 E 39, DA LEI
Num. 36716566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519171874900000035805392
mero do documento: 21061519171874900000035805392

Nº9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE EFEITO OUTDOOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de propaganda realizada em fachada de comitê central de campanha de
candidato, que atrai as disposições do artigo 14 da Resolução nº23.610/19 do TSE.
2.Em que pese tal dispositivo estabeleça que o limite de tamanho para a propaganda
realizada em fachada de comitê central de campanha é de 4 m2, não estabelece multa
para o seu descumprimento.
3.A despeito do extrapolamento do limite legal, a propaganda realizada pela Recorrida
não teve o condão de gerar o efeito
.
outdoor
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação TRANSFORMA PONTAL
51-PATRIOTA/55-PSD/25-DEM, em face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos, que julgou procedente a Representação Eleitoral por propaganda
irregular ajuizada pela Recorrente contra
,
CARLA ANDREA ANTON RUDISNEY
,
e
GIMENES PATRICIA MILLO MARCOMINI
Coligação PONTAL DE VERDADE
12-PDT/23-CIDADANIA/70-AVANTE/15-MDB, mas afastou a aplicação da multa prevista
pelo artigo 37, §1º, da Lei nº9.504/97.
2.A Recorrente alegou em suas razões recursais que a propaganda irregular em debate, dois
adesivos afixados nas janelas frontais na sede do comitê da Recorrida
,
CARLA gerou o
chamado efeito
, posto que extrapolou o limite legalmente estabelecido.
outdoor
3.Asseverou que por mais que um dos adesivos tenha sido removido por
,
CARLA de acordo
com o entendimento da súmula nº48 do TSE, isso não afasta a necessidade da aplicação da
multa prevista pelo artigo 37, §1º, da Lei nº9.504/97.
4.Requereu, portanto, o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença a
e aplicar a multa disposta no dispositivo legal supramencionado.
quo
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou que, de fato, houve a
extrapolação do tamanho permitido para propaganda em comitê de campanha, 4 m2.
Num. 36716566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519171874900000035805392
mero do documento: 21061519171874900000035805392

6.Por este motivo requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença
proferida pelo d. Juízo de origem e aplicada a multa prevista pelo artigo 39, §8º, da Lei
nº9.504/97.
É o relatório.

VOTO

1.Verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Inicialmente, antes de adentrar à análise do caso em concreto, mostra-se necessário
estabelecer a natureza conceitual da propaganda eleitoral aqui debatida.
3.Assim, depreende-se, do conteúdo dos autos, que a propaganda em questão traduz-se em
dois adesivos do tipo
afixados às portas-janelas frontais da sede do comitê de
“plotagem”
campanha da Recorrida CARLA CRUZ, cada um dos quais com 4,75 m2 de tamanho.
Veja-se:
4.Trata-se, desta feita, de propaganda realizada em fachada de comitê central de campanha de
candidato, que atrai, por sua vez, as disposições do artigo 14 da Resolução nº23.610/19, do
TSE.
Art.14 - É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de
licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na
, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
fachada de suas sedes e dependências
parecer (Código Eleitoral, art.244, I).
Num. 36716566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519171874900000035805392
mero do documento: 21061519171874900000035805392

§1º - Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede
do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados).
§2º - Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art.37, §2º, da
Lei nº9.504/1997.
§3º - Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que exceda as
dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único,
ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.
§4º - Para efeito do disposto no §1º deste artigo, os candidatos, os partidos políticos e as
coligações deverão informar, no requerimento de registro de candidatura e no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, o endereço do seu comitê central de campanha.
5.Estabelecido o norte legal e hermenêutico que servirá de premissa para o desenvolvimento
das razões decisórias, pode-se partir, portanto, para a análise do mérito do caso em comento.
6.Com efeito, como visto no relatório, o recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida
pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou procedente a Representação
Eleitoral por propaganda irregular ajuizada pela Recorrente em face dos Recorridos, mas
.
afastou a aplicação da multa prevista pelo artigo 37, §1º, da Lei nº9.504/97
7.Em sua sentença o Ex.
Magistrado
entendeu que, por mais que a propaganda tenha,
mo
a quo
efetivamente, exacerbado em 0,75 m2 o limite legal de 4 m2, não seria o caso de aplicação de
multa, pois um dos adesivos foi prontamente removido pela Recorrida CARLA CRUZ, assim
que citada nos autos.
8.Não satisfeita, em sede recursal a Recorrente apelou ao entendimento da Súmula nº48 do
TSE, e do artigo 37, §1º, da Lei nº9.504/97, e requereu a aplicação de multa à Recorrida, no
seu mínimo valor legal.
9.Em entendimento similar a d. Procuradoria Regional Eleitoral também postulou pela aplicação
de multa à Recorrida, porém a que está prevista pelo artigo 39, §8º, da Lei nº9.504/97.
10.
. Como estabelecido anteriormente, por respeito ao princípio
Entretanto, ambas sem razão
da especialidade, no caso em apreço o entendimento que deve ser considerado é o do artigo
14 da Resolução nº23.610/19.
11.Desta forma, em que pese tal dispositivo estabeleça, em seu §1º, que o limite de tamanho
para a propaganda realizada em fachada de comitê central de campanha de candidato é de 4
m2, não estabelece multa de qualquer valor para o seu descumprimento.
12.Em outras palavras, por mais que a Recorrida CARLA CRUZtenha, efetivamente,
extrapolado o limite fixado pelo dispositivo supracitado, não está sujeita à nenhuma forma de
sanção pecuniária, ainda mais porque notadamente removeu a propaganda irregular assim que
citada nos autos.
13.A multa perquirida pela Recorrente, do artigo 37 da LE, é para quando haja propaganda
irregular em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público e em bens de
uso comum, e não para comitês centrais que possuem regramento próprio e permissivo de
aposição de propaganda em tamanho superior aqueles permitidos no artigo 37.
Num. 36716566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519171874900000035805392
mero do documento: 21061519171874900000035805392

14.Outrossim, a multa suscitada pela PRE - prevista no artigo 39, §8º, da LE, não foi requerida
na inicial. Inobstante, os adesivos que ultrapassam em 0,75m2 do tamanho permitido não tem o
condão de gerar o chamado
.
“efeito outdoor”
15.Afasta-se, também, a aplicação da Súmula nº48 do TSE, porquanto seu conteúdo é
aplicável para bens particulares e não para comitês centrais, como neste caso concreto.
“A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de
elidir a multa prevista no art.37, §1º, da Lei nº9.504/1997”.
16.Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
17.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
Coligação TRANSFORMA
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela
PONTAL 51-PATRIOTA/55-PSD/25-DEM, para, no mérito, negar-lhe provimento,
.
mantendo integralmente a sentença impugnada

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600923-26.2020.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: TRANSFORMA PONTAL
51-PATRIOTA / 55-PSD / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR0036343, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO
PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 CARLA ANDREA ANTON CRUZ SCHLOGL VEREADOR,
ELEICAO 2020 RUDISNEY GIMENES FILHO PREFEITO, ELEICAO 2020 PATRICIA MILLO
MARCOMINI VICE-PREFEITO, CARLA ANDREA ANTON CRUZ, RUDISNEY GIMENES FILHO,
PATRICIA MILLO MARCOMINI, PONTAL DE VERDADE 12-PDT / 23-CIDADANIA /
70-AVANTE / 15-MDB - Advogados do(a) RECORRIDOS: VERGINIA MARA PEDROSO -
PR0024099, KELLY DEFANI SCOARIZE - PR0055811
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Num. 36716566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519171874900000035805392
mero do documento: 21061519171874900000035805392

Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.
Num. 36716566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:17:19
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519171874900000035805392
mero do documento: 21061519171874900000035805392